Tribunal: TRF3
Processo: 5000894-47.2021.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com exposição clara das razões de convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
118/608)

5000894-47.2021.4.03.6138

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000894-47.2021.4.03.6138

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA YAMAMURA - SP461745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO NOGUEIRA TORRES - SP468715-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO LINS FERRAZ - SP70919-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO MPF ACOLHIDOS. EMBARGOS DA DEFESA REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e por Sebastião Carlos de Oliveira contra acórdão da 5a Turma do TRF da 3a Região, em que o Parquet sustenta erro material no cálculo da pena pela incorreta aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90, enquanto a defesa alega omissões, obscuridades e contradições quanto à necessidade de prova pericial, inépcia da denúncia, insuficiência probatória e ausência de dolo, pleiteando, ao final, a absolvição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria a justificar a correção do julgado; (ii) estabelecer se o acórdão contém omissões, obscuridades ou contradições aptas a autorizar o acolhimento dos embargos da defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

Verifica-se erro material no cálculo da pena, pois a aplicação da causa de aumento de 1/3 prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90 não foi corretamente refletida, havendo equívoco aritmético na fixação da pena final.

A correção do erro material é medida impositiva, com efeitos infringentes limitados, para adequar a pena ao critério já estabelecido no acórdão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da prova pericial, fundamentando sua desnecessidade com base no livre convencimento motivado e na ausência de vício concreto na apuração administrativa.

A alegação de inépcia da denúncia foi devidamente analisada e afastada, tendo o julgado reconhecido a exposição suficiente dos fatos e a individualização mínima das condutas.

O conjunto probatório foi examinado de forma detalhada, sendo reconhecida a suficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, não se configurando omissão quanto às teses absolutórias.

As alegações defensivas revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Ministério Público Federal acolhidos e da defesa rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. É cabível a correção de erro material na dosimetria da pena quando constatado equívoco aritmético na aplicação de causa de aumento. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que contrarie a pretensão da parte. 4. A desnecessidade de prova pericial pode ser reconhecida com base no livre convencimento motivado, quando inexistente indicação de vício na apuração administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, arts. 158 e 159; CPP, art. 386, III, IV e V; Lei no 8.137/90, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000894-47.2021.4.03.6138

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA YAMAMURA - SP461745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO NOGUEIRA TORRES - SP468715-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO LINS FERRAZ - SP70919-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (ID 357189343) e por Sebastião Carlos de Oliveira (ID 358301176) em face do v. acórdão proferido pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (ID 356485938).

O Ministério Público Federal opõe embargos de declaração com fundamento na existência de erro material no cálculo da pena, sustentando que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90 não resultou no quantum correto da reprimenda, requerendo a devida retificação.

Por sua vez, a defesa de Sebastião Carlos de Oliveira opõe embargos de declaração alegando a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado. Sustenta, em síntese, a ausência de enfrentamento adequado quanto à necessidade de prova pericial, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal, bem como quanto à alegada inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas. Aduz, ainda, omissão na análise das provas produzidas, defendendo a inexistência de dolo, a fragilidade do conjunto probatório e a ocorrência de circunstâncias que ensejariam a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 360139829) aos embargos da defesa, o Ministério Público Federal sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas e que a pretensão defensiva consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, requerendo a rejeição dos embargos.

A defesa, em contrarrazões (ID 360561161) aos embargos opostos pelo Ministério Público Federal, manifesta concordância com o pleito ministerial, reconhecendo tratar-se de erro material e requerendo seu acolhimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

No caso dos autos, os embargos opostos pelo Ministério Público Federal merecem acolhimento.

Com efeito, verifica-se a ocorrência de erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria, porquanto a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90, não foi corretamente refletida no resultado final.

Isso porque o acórdão fixou a pena em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, quando, na realidade, o cálculo adequado conduz a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, conforme apontado pelo Parquet (ID 357189343).

Trata-se de equívoco de natureza estritamente aritmética, cuja correção se impõe para adequar a reprimenda ao critério já fixado no acórdão, sendo cabível sua retificação, com efeitos infringentes limitados.

De outro lado, não prosperam os embargos opostos pela defesa.

No que concerne à alegação de omissão e obscuridade quanto à prova pericial, verifica-se que o v. acórdão enfrentou expressamente a matéria (ID 356485938), tendo consignado, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais reputou desnecessária a produção da prova técnica, à luz do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, restou consignado que “a mera discordância do trabalho fiscal não é o suficiente para a determinação da perícia”, bem como que não houve indicação de qualquer vício concreto na apuração administrativa.

Não há, portanto, lacuna ou falta de fundamentação, mas sim inconformismo com a conclusão adotada.

Como bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais, a insurgência defensiva dirige-se contra o próprio resultado do julgamento, buscando infirmar a valoração probatória realizada pelo colegiado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (ID 360139829).

No tocante à alegada omissão quanto à inépcia da denúncia, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão foi categórico ao analisar e afastar a preliminar, consignando que “a denúncia contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias” (ID 356485938), tendo destacado, ainda, a existência de elementos suficientes à compreensão da imputação, inclusive com remissão ao procedimento administrativo-fiscal.

A pretensão defensiva, nesse ponto, limita-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados, pretendendo reabrir discussão sobre matéria decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

No que se refere à alegação de omissão quanto às provas e às teses absolutórias, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão analisou de forma detalhada o conjunto probatório, inclusive com a transcrição e valoração de diversos depoimentos colhidos na fase judicial e investigativa, concluindo que “os depoimentos das testemunhas e as declarações [...] são suficientes à prova de autoria delitiva” (ID 356485938), bem como que restou demonstrada a responsabilidade do réu pela administração da empresa à época dos fatos.

Ademais, restou expressamente consignado que as alegações de dificuldades financeiras e problemas de saúde não afastam o dolo, nem comprometem a conclusão quanto à prática delitiva, evidenciando que a matéria foi devidamente apreciada sob todos os seus aspectos relevantes.

Importa destacar, ainda, que não se exige do órgão julgador a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com exposição clara das razões de convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, evidencia-se que os embargos da defesa têm nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Assim, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos da defesa, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, buscam alterá-lo.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, para corrigir erro material no cálculo da pena, a fim de ajustar a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusãopara3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos do julgado, inclusive os 14 (catorze) dias-multa, e REJEITO os embargos de declaração opostos por Sebastião Carlos de Oliveira.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DO MPF ACOLHIDOS. EMBARGOS DA DEFESA REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e por Sebastião Carlos de Oliveira contra acórdão da 5a Turma do TRF da 3a Região, em que o Parquet sustenta erro material no cálculo da pena pela incorreta aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90, enquanto a defesa alega omissões, obscuridades e contradições quanto à necessidade de prova pericial, inépcia da denúncia, insuficiência probatória e ausência de dolo, pleiteando, ao final, a absolvição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria a justificar a correção do julgado; (ii) estabelecer se o acórdão contém omissões, obscuridades ou contradições aptas a autorizar o acolhimento dos embargos da defesa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

Verifica-se erro material no cálculo da pena, pois a aplicação da causa de aumento de 1/3 prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90 não foi corretamente refletida, havendo equívoco aritmético na fixação da pena final.

A correção do erro material é medida impositiva, com efeitos infringentes limitados, para adequar a pena ao critério já estabelecido no acórdão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da prova pericial, fundamentando sua desnecessidade com base no livre convencimento motivado e na ausência de vício concreto na apuração administrativa.

A alegação de inépcia da denúncia foi devidamente analisada e afastada, tendo o julgado reconhecido a exposição suficiente dos fatos e a individualização mínima das condutas.

O conjunto probatório foi examinado de forma detalhada, sendo reconhecida a suficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, não se configurando omissão quanto às teses absolutórias.

As alegações defensivas revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Ministério Público Federal acolhidos e da defesa rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. É cabível a correção de erro material na dosimetria da pena quando constatado equívoco aritmético na aplicação de causa de aumento. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que contrarie a pretensão da parte. 4. A desnecessidade de prova pericial pode ser reconhecida com base no livre convencimento motivado, quando inexistente indicação de vício na apuração administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, arts. 158 e 159; CPP, art. 386, III, IV e V; Lei no 8.137/90, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, para corrigir erro material no cálculo da pena, a fim de ajustar a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos do julgado, inclusive os 14 (catorze) dias-multa, e REJEITAR os embargos de declaração opostos por Sebastião Carlos de Oliveira, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão